Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719936-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Definitivo de Sentença - Pendência de Recurso Sem Efeito Suspensivo - Requerimento de revisão de honorários advocatícios - Matéria a ser decidida nas instâncias superiores - Poder Geral de Cautela - Deferimento parcial KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de reconsideração de decisão a qual instaurou Cumprimento de Sentença e determinou a intimação do devedor para pagamento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. As partes divergem sobre a existência ou não de Cumprimento de Sentença definitivo, ante a pendência do trânsito em julgado de Agravo de Instrumento no. 0729990-86.2024.8.07.0000, interposto para debater a legalidade ou não da aplicação da Tabela da OAB nos honorários sucumbenciais da lide. De fato, o título executivo judicial já transitou em julgado desde 21/06/2024, inexistindo óbice para execução do comando sentencial. O Agravo de Instrumento interposto pela parte contra decisão que rejeitou a impugnação e visava rediscutir os honorários sucumbenciais foi desprovido por esta Relatoria nos seguintes termos, reconhecendo-se a coisa julgada: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão recursal está abrangida por título executivo judicial que fixou os honorários sucumbenciais de acordo com os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, havendo óbice à modificação da questão em razão da existência de coisa julgada.2. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1923214, 0729990-86.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024.) Eventual recurso interposto nos autos do Acórdão em Agravo de Instrumento supracitado não é dotado de efeito suspensivo. Inexiste, assim, qualquer óbice ao prosseguimento do feito de origem e a alegação de que a "tutela de evidência permanece vigente" não encontra amparo nos autos, uma vez que o julgamento da tese de fundo, em cognição exauriente, suplanta a tutela concedida de forma provisória. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, neste ponto. De outra banda, ante o alto grau de litigiosidade entre as partes e as disposições dos arts. 526, § 1o e 527 do Código de Processo Civil e considerando a inexistência de trânsito em julgado do Agravo que pleiteia a revisão dos honorários como matéria de ordem pública, é o caso de concessão parcial da tutela, com fulcro no Poder Geral de Cautela, apenas para obstar o levantamento de valores sem caução idônea, a ser arbitrada pelo juízo de origem. Diante do exposto, CONCEDO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter o curso do Cumprimento de Sentença e apenas para obstar o levantamento de valores no feito de origem sem caução idônea, a ser arbitrada pelo juízo de origem, nos termos do art. 520, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento final desse Agravo, quando a tutela será mantida ou revogada em decisão final. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator